Tribunal: STF
Processo: ARE 1549055
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte (Doc. 208, fls. 1-2):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ESTADO DE NECESSIDADE E LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISAO MANTIDA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPOSITIVO DO COMANDO SENTENCIAL. CONTRADITÓRIO. NÃO DEMOSTRADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 2.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo. 3. Em outra perspectiva, os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado agiu em estado de necessidade ou em legítima defesa. 4. Nesta etapa processual, tem-se que não merece prosperar o pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, inciso III, V e VII, do CP, vez que, havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos e intenção do acusado, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva. 4.1. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. 5. No que concerne à alegação de que o dispositivo da sentença é contraditório, devendo a r. sentença ser anulada, ao argumento de que esta indica uma vítima da suposta tentativa de homicídio, mas imputa ao recorrente duas tentativas de homicídio, cenário que compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que o comando sentencial ora recorrido reconheceu a presença de indícios de autoria da prática de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, contra a vítima, bem como a prática do delito de desobediência, por duas vezes. 5.1. Isto é, o decisum de pronúncia reconheceu que o delito de desobediência ocorreu por duas vezes, e não a prática de dois delitos de homicídio qualificado na forma tentada. 6. Restando verificado a existência de erro material no dispositivo da r. sentença, a correção de ofício é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que ERNANDES LOPES PEREIRA foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 330, da mesma codificação, por duas vezes (Doc. 155).



    Dessa decisão a Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 161).



    O TJDFT negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Por outro lado, corrigiu-se, de ofício, erro material existente no dispositivo da sentença de pronúncia (Doc. 208).



    Os Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 290).



    Inconformada, a Defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, caput e incisos XXXVIII, LIV, LV e LVII, e ao art. 93, inciso IX, da CF/1988 (Doc. 258).



    Nas razões recursais, aduz que o Juízo de primeira instância fundamentou a existências de indícios de autoria exclusivamente nos depoimentos das testemunhas policiais que prenderam o réu. Alega que tais testemunhas “procederam a ação policial com indiscutível excesso, disparando 11 (ONZE) vezes contra o Recorrente e sua esposa, que se encontravam totalmente desarmados, sendo aquele um senhor com 75 (setenta e cinco) anos de idade” (Doc. 258, fl. 8).



    Sustenta, ainda, que “resulta ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva nessas provas, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia” (Doc. 258, fl. 18).



    Afirma que “o Recorrente não tinha conhecimento que estava sendo abordado pela polícia, fato esse corroborado pela prova de que as pseudo viaturas utilizadas na ação policial eram completamente descaracterizada e sem qualquer sinal identificador da Polícia Civil do DF” (Doc. 258, fl. 21).



    Segundo diz, “não há elementos nos autos, tampouco restou provado, de que o mesmo tinha intenção de ferir mortalmente a vítima, tampouco assumiu o risco de fazê-lo” (Doc. 258, fl. 35).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário ”a fim de que reconhecer, na presente hipótese, a preponderância do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, haja vista a sentença de pronúncia ter sido lastreada exclusivamente no depoimento de policiais, maculada por abuso de autoridade e contrária a outras provas; 6.2. Subsidiariamente: 6.2.1. Seja reconhecida a inexistência de crime doloso contra a vida, determinando a remessa dos autos ao juízo competente; 6.2.2. Seja reconhecida a Ausência de base constitucional do in dubio pro societate; 6.2.3. Por fim, em caso de entendimento diverso, que sejam inadmitidas as circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, posto que inaplicáveis no caso concreto” (Doc. 258, fls. 53-54).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aplicando ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 270).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do referido óbice processual (Doc. 278).



    Vale anotar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 252), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 270). Houve interposição de Agravo (Doc. 274). O STJ não conheceu do REsp (Doc. 332), decisão que transitou em julgado (Doc. 339).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



     Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 258, fls. 7-8):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Constituição Federal, art. 103, § 3º) 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.025, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que o egrégio Tribunal do Distrito Federal, ratificando a decisão de pronúncia do magistrado de primeira instância, negou provimento ao recurso em sentido estrito, o qual sustentava pela impronúncia do recorrente, dando interpretação equivocada aos dispositivos legais em exame, contrariando o princípio do contraditório e da paridade de armas, além de admitir circunstância qualificadora sem a necessária fundamentação; violando frontalmente o postulado constitucional insculpido no art. 93, inciso IX; e art. 5º, inciso LIV e LV, da Carta Magna, motivos suficientes de Repercussão Geral. 



    Feitas essas considerações iniciais, oportuno destacar que o recurso extraordinário em espécie é interposto com amparo em mais de um fundamento de direito e que, na esteira do raciocínio das Súmulas nº 292 e 528, basta que o apelo extremo seja admissível diante de um só desses aspectos para que seja viabilizada a remessa dos autos à instância superior



     Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o TJDFT negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 208, fls. 6-20): 



    Quanto à preliminar de nulidade relacionada à contrariedade do dispositivo da r. sentença, por se tratar de questão atinente ao próprio mérito do recurso, com este se confunde, de modo que serão analisados em conjunto. Inicialmente, insta consignar que a pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri - juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 



    Desta feita, na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413, do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. 



    Dessa forma, nesta fase processual, a dúvida milita em favor da sociedade. Na hipótese dos autos, o douto sentenciante houve por bem pronunciar o recorrente, aduzindo para tanto a presença de indícios de autoria e comprovação da materialidade delitiva, ratificando a competência do Tribunal do Júri para conhecer e julgar o suposto delito. 



    A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 767/2023 – 29ª DP (Id. 59739052), pela Ocorrência Policial nº 6.631/2023-0 – 27ª DP (Id. 59739068 – pp. 1/8), pelo Relatório Final da Autoridade Policial (Id. 59739069 – pp. 1/8), pelos Autos de Apresentação e Apreensão nº 216/2023, nº 217/2023 e nº 47/2024 (Id. 59739074 – p. 1, Id. 59739075 – p. 1 e Id. 59739253 – p. 1), pelo Termo de Restituição nº 149/2023, nº 150/2023 e nº 58/2024 (Id. 59739120 – p. 1, Id. 59739121 – p. 1 e Id. 59739254 – p. 1), pelo Laudo de Exame de Natureza (Id. 59739118 – pp. 1/4), pelo Laudo de Exame de Confronto Balístico (Id. 59739119 – pp. 1/8), pelo Laudo de Exame de Armas de Fogo (Id. 59739125 – pp. 1/6), pelo Laudo de Exame de Local e de Veículos (Id. 59739258 – pp. 1/31, Id. 59739509 – pp. 1/22, Id. 59739510 – pp. 1/20, Id. 59739511 – pp. 1/19), além da prova oral colhida tanto na fase investigativa quanto em juízo. 



    De igual forma, os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelo acervo probatório constante nos autos. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial encontram-se em sintonia com a prova oral judicializada. A propósito, valho-me das transcrições utilizadas na sentença, as quais se encontram em perfeita harmonia com as declarações colhidas na fase extrajudicial e com as mídias referentes à audiência de instrução:



    [...]



    Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo, reitera-se, é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora apelante. 



    Perante a autoridade policial e em juízo, as testemunhas, dentre elas a vítima EDILSON CARLOS GUIMARAES, narraram a dinâmica dos fatos, e, em razoável convergência de versões, disseram que no momento em que os policiais civis foram cumprir um mandado de prisão em face do réu, decorrente de prisão condenatória pela prática de homicídio ocorrido no Ceará, o ora recorrente empreendeu fuga, tendo o ofendido juntamente como o policial BRUNO FONSECA iniciado a perseguição. 



    Entretanto, com o objetivo de impedir o acesso do acusado à sua residência, a vítima bloqueou a rua com a viatura descaracterizada, porém o ora recorrente simulou que pararia o veículo, mas voltou a acelerar colidindo com o automóvel do ofendido. Nesse momento, observando que o acusado continuava acelerando o automóvel sobre a viatura com a finalidade de tirá-la da pista, a vítima saiu do automóvel, permanecendo na frente do veículo do réu com o distintivo visível, dando-lhe voz de prisão, todavia, o acusado não obedeceu e arrastou o carro da polícia, indo em direção à vítima com a finalidade de atingi-la, que teve que sair para não ser atropelado, tendo inclusive efetuado disparos em direção aos pneus do veículo do acusado. 



    Em que pese a tese defensiva sustentada pelo acusado em juízo, de que teria agido em estado de necessidade, legítima defesa ou amparado em causa supralegal de exclusão da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa), o legislador reservou a absolvição sumária, no rito do Tribunal do Júri, apenas para a hipótese em que, desde logo, o Julgador se vê convicto da existência inequívoca de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 



    Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado praticou os fatos relatados para salvar de perigo atual, acreditando que os policiais seriam bandidos, ou atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal). 



    Entretanto, além de existir elementos probatórios que, em tese, demonstram que os agentes públicos se identificaram no momento em que abordaram o acusado, não constam nos autos ocorrência policial registrada pelo réu ou por seus familiares que demonstrem que estavam sendo ameaçados. 



    De igual modo, não é possível, sob pena de avançar em análise probatória exclusiva do Conselho de Sentença, concluir que fosse impossível exigir uma conduta diversa do acusado.



    [...]



    No mesmo sentido, a dúvida a respeito da conduta dos policiais civis no momento do cumprimento do mandado de prisão que, em tese, teria causado medo no réu e ocasionado os fatos ora em análise, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva. 



    Também nesse sentido é a conclusão quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos III, V e VII, do Código Penal. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.



    [...]



    Na espécie, não é possível avançar para a análise detida e aprofundada da tese apresentada pela defesa técnica, no sentido de que a forma em que se deu a perseguição não tenha causado perigo comum, ao argumento de que não há provas de que o réu empreendeu fuga em velocidade suficiente a provocar perigo comum. 



    Do mesmo modo, as qualificadoras relacionadas a assegurar a impunidade ou obter vantagem de outro crime, bem como quanto ao delito ter sido cometido contra agente descrito no artigo 144 da Constituição Federal, no exercício da função ou em decorrência dela, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, já que os elementos contidos nos autos são aptos a mantê-las.



    Convém destacar que havendo dúvidas razoáveis sobre a existência da qualificadora, impõe-se mantê-la para apreciação pelos jurados. Somente no caso de certeza de que não haveria nenhum amparo para a sua manutenção, é que se justificaria o seu imediato afastamento. 



    Sendo assim, para fins unicamente de análise de admissibilidade da acusação, os elementos de prova recomendam a manutenção das qualificadoras, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença. No mais, importante ressaltar e reiterar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 



    Nesta fase, convém repisar, não se exige certeza da autoria e não se aplica o princípio in dubio pro reo. Assim, para a decisão de pronúncia, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal). Vige, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. Não é possível, portanto, nessa análise perfunctória, o afastamento das referidas provas em face da tese apresentada pelo recorrente. 



    Destarte, o feito deverá ser levado a julgamento perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente para apreciar livremente todas as provas produzidas, inclusive as declarações que eventualmente serão tomadas em plenário. 



    No que concerne à alegação de que o dispositivo da sentença é contraditório, devendo a r. sentença ser anulada, ao argumento de que esta indica uma vítima da suposta tentativa de homicídio, mas imputa ao recorrente duas tentativas de homicídio, cenário que compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que o comando sentencial ora recorrido reconheceu a presença de indícios de autoria da prática de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, contra a vítima Edilson Carlos Guimarães, bem como a prática do delito de desobediência, por duas vezes. 



    Isto é, o decisum de pronúncia reconheceu que o delito de desobediência ocorreu por duas vezes, e não a prática de dois delitos de homicídio qualificado na forma tentada. Em relação ao argumento de que o delito de resistência (art. 329 CP) não ocorreu, nada a prover, vez que, consoante disposto na r. sentença recorrida, o ora recorrente foi absolvido sumariamente o acusado quanto ao crime descrito no artigo 329, do Código Penal, em razão de o fato não constituir infração penal, com fundamento no artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, embora a decisão, em sua fundamentação mencione o delito na forma tentada, certo é que na parte dispositiva não constou o dispositivo referente à tentativa. 



    Destarte, para evitar qualquer dúvida, corrijo o citado erro material para acrescentar o artigo 14, inciso II, do Código penal, devendo o acusado ser pronunciado como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos III, V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 330, também do CP, por duas vezes, se mostrando imperativo o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o artigo 413, do Código de Processo Penal, e com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal/88. 



    Ante o exposto, CORRIJO, de ofício, o erro material contido no dispositivo da r. sentença, para acrescentar o artigo 14, inciso II, do Código penal, devendo o acusado ser pronunciado como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos III, V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 330, também do CP, por duas vezes. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela PRIMEIRA TURMA em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de inha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado ou para avaliar a incidência das qualificadoras, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente